Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737697-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDO: ANDERSON CLEITON DE LIMA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CDC. INCIDÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONSTATAÇÃO EM LAUDO PERICIAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECUCRITÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de seguro de vida encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990. 2. Havendo laudo pericial conclusivo a respeito da incapacidade do Autor, não subsiste a alegação da seguradora de impossibilidade de pagamento diante da inexistência de doença incapacitante. 3. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista. 4. Sob esse prisma, a informação de exclusão de cobertura securitária deve ocorrer de forma a permitir ao segurado a possibilidade de ponderar acerca da relação entre o custo e o benefício do dispêndio investido no contrato de seguro. E mais, para o fim de cumprir o dever de informação, as cláusulas limitativas devem figurar na apólice e não apenas no Manual do Segurado, acessível ao consumidor somente após firmado o contrato. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 801, § 1o, do Código Civil, 46 do CDC, 21, § 2o, do Decreto-Lei 73/1966 e 3o, inciso II, da Resolução CNSP no 107/2004, alegando, em suma, que em se tratando de contrato de seguro de vida em grupo, não deve ser imputada à seguradora o dever de informar a pessoas cujos dados pessoais são de inteira responsabilidade da própria estipulante. Argumenta que para o contrato de seguro coletivo a observância do direito à informação deve ser adequada à própria espécie de contratação, em que o segurado mantém contrato com o estipulante, mas não com a seguradora diretamente. Invoca dissenso pretoriano nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior para demonstrá-la; c) artigos 757 e 776, ambos do Código Civil, aduzindo que o objeto do seguro contratado pelo recorrido não se destina ao pagamento de indenização decorrente de invalidez Laboral Permanente por Doença. Assevera que a incapacidade para o trabalho decorrente de doença não gera o direito ao recebimento automático de indenização. Acrescenta que não há como o Tribunal confundir a Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, que alega ser objeto do contrato e cobertura contratada pelas partes, com invalidez laboral. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 do CPC, 801, § 1o, do Código Civil, 46 do CDC e 21, § 2o, do Decreto-Lei 73/1966. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017